Tribunal: TJDFT
Processo: 0712182-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
Vistos etc. Defronte a derradeira decisão lançada nestes autos incidentais e considerando que a apelação aviada no bojo da ação principal está em pauta e em vias de ser resolvida, o que afetará a postulação aqui formulada visando a agregação de efeito suspensivo a sentença que fora desfavorável à impetrante, que aqui figura como postulante, independentemente do resultado do julgamento, de molde a serem prestigiadas a segurança jurídica e a efetividade processuais, deve ser aguardado o julgamento de aludido apelo. Com efeito, resolvido o recurso aviado no bojo da ação principal, independentemente do resultado do julgamento, o pedido aqui deduzido, destinado à agregação de efeito suspensivo à sentença desfavorável à impetrante/postulante, ficará irreversivelmente prejudicado, não se legitimando que, afastado o efeito suspensivo almejado via da derradeira decisão editada, os embargos de declaração interpostos pelo Banco do Brasil S/A, que figura como apelado nos autos principais, sejam ao menos examinados. Suspendo, pois, o exame dos embargos de declaração formulados nesta sede até o julgamento do apelo deduzido na ação principal. Elucidado o apelo, tornem estes conclusos, devidamente certificados. Retire-se este processo, ademais, da pauta de julgamento em que está inserido. Intimem-se. Brasília-DF, 05 de dezembro de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator